Tribunal: STJ
Processo: 1500954-25.2020.8.26.0663
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2802172 - SP(2024/0440723-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M C DA S F
ADVOGADO
: KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
Documento eletrônico VDA54066472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b506fe35-7ae5-4c8a-b9d0-73adf4b23302

repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b506fe35-7ae5-4c8a-b9d0-73adf4b23302

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2802172 - SP (2024/0440723-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M C DA S F
ADVOGADO
: KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 933):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que os fundamentos apresentados na decisão
recorrida não são suficientes para negar seguimento ao recurso extraordinário,
pois a prestação jurisdicional destoa do entendimento consolidado no Tema n. 339
/STF.
Enfatiza ser necessária a fundamentação das decisões judiciais e
continua (fl. 953):
A motivação judicial deve ser concreta, baseada em elementos
fáticos extraídos dos autos, e não pode se limitar à mera indicação
de normas de admissibilidade recursal, sem demonstrar, de forma
fundamentada,
suas
incidências
concretas
ao
caso.
A
fundamentação rasa, sem enfrentar o mérito recursal, por sua
natureza abstrata e genérica, além de violar o artigo 93, IX, da CF,
artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição, viola também o
Tema no 339, do STF.
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

Por outro lado, ressalta que há repercussão geral no caso em comento
e afirma que não incidiria o Tema n. 181/STF, porquanto a matéria debatida
ultrapassa o plano infraconstitucional e adentra o núcleo dos direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 732-733):
A defesa não trouxe nenhum argumento capaz de modificar o juízo
monocrático, razão pela qual mantenho a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Conforme exposto na decisão agravada, a defesa não atacou os
concretamente fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, consistentes na Súmula n. 7 do
STJ e na Súmula n. 283 do STF.
Na espécie, no agravo em recurso especial, a defesa cingiu-se a
afirmar genericamente a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7
do STJ. Nessa toada, a parte faz considerações abstratas no
sentido de que "[n]ão se busca, aqui, a rediscussão dos aspectos
fáticos ou probatórios da demanda, o que levaria ao óbice previsto
na Súmula no 07, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Pretende-se, tão somente, a rediscussão sobre os critérios legais
aplicados às provas já consolidada no v. acórdão" (fl. 534).
Impende reforçar que, para impugnar efetivamente a incidência da
Súmula n. 7 desta Corte, a parte agravante tinha que ter
demonstrado, com singularidade, que a modificação do resultado
do julgado não exigiria revolver os fatos e as provas dos autos, o
que não foi feito.
Far-se-ia necessário, assim, que a parte concretamente
demonstrasse a inaplicabilidade do óbice aplicado, cotejando os
fatos incontroversos do acórdão recorrido com as pretensões
recursais declinadas no recurso especial. Nesse sentido, reitera-
se: é firme o entendimento desta Corte no sentido de que "[s]ão
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento "adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AR Esp n. 2.176.543/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
.
29/3/2023)
Da mesma forma, a parte não impugnou especificamente a
Súmula n. 283 do STF. Limitou-se a afirmar, genericamente, que o
apelo nobre foi fundamentado de forma devida, bem como que
todos os fundamentos do acórdão recorrido foram impugnados nas
razões recursais. Contudo, a parte deixou de demonstrar
concretamente a sua alegação.
Recorda-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência pacífica
deste Sodalício, "a infirmação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em
agravo, sob pena de preclusão consumativa, sendo incabível (
AgInt nos EDcl no AREsp n. a impugnação somente nas razões de
agravo interno" 2.086.418/MA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Assim, tudo considerado, a manifestação recursal não impugnou
específica, concreta e pormenorizada o fundamento da decisão
agravada, de maneira que o recurso apresentado é incapaz de
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge,
mantendo-a incólume.
Dessarte, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que
dispõe ser "i nviável o agravo do
do Código de Processo
art. 545
Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada".
Igualmente, o
III, do Código de Processo Civil – CPC e o
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte
art. 253,
dispõem que não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Do mesmo modo, foi devidamente motivado o indeferimento liminar dos
embargos de divergência, mantido no acórdão do agravo regimental, nos
seguintes termos (fls. 892-894):
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo
em recurso especial, que não foi conhecido pelo Ministro relator
diante da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, porquanto
não foram impugnados todos os fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Quinta Turma,
em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 728-729):
[...]
Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da
Terceira Turma (
e da Sexta Turma (HC n.
REsp n. 2.045.633/RJ)
721.869/SP), relativamente às teses da validade da citação pelo
WhatsApp e da possibilidade de absolvição do réu.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ,
porquanto o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de
se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ (fls. 851-852).
De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
As teses a respeito das quais se alega divergência não foram
objeto de exame pelo acórdão embargado. Anote-se que do
agravo em recurso especial não se conheceu em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo, assim, o óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a
respeito das questões objetos da divergência, de que tratam os
acórdãos paradigma, não há como reconhecer presente similitude
fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos embargos de
divergência. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 2.240.007/GO,
Corte Especial, julgado em
DJe de
e AgInt
29/11/2023,
7/12/2023;
nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 1.570.899/MS,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de

8/3/2023,
15/3/2023.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: f6cddc73-66cf-469e-8780-11f25d3a402f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.802.172 / SP
Número Registro: 2024/0440723-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009542520208260663
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M C DA S F
ADVOGADO
: KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C DA S F
ADVOGADO : KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54054059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:23
Código de Controle do Documento: f25b362d-7848-465a-890d-039539152716

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:23
Código de Controle do Documento: f25b362d-7848-465a-890d-039539152716